Tribunal: CARF
Processo: 10680.011830/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.011830/2007-99
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.667 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
CONTRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/03/2006
DECADÊNCIA.
DECISÃO
DO
STJ.
EFEITO
REPETITIVO.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO.
No caso de lançamento por homologação, quando o pagamento antecipado é
efetuado, a aferição da decadência tem como base o artigo 150, § 4o, do CTN,
conforme decisão do STJ com efeito repetitivo.
DECADÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF
no 99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo
(Presidente em Exercício). Ausente a Conselheira Ana Paula Fernandes.

Relatório
Trata-se do Debcad 37.025.757-0, referente às Contribuições Previdenciárias,
parte patronal e a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (RAT),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011830/2007-99
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.667 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.011830/2007-99

bem como a destinada a terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) e a
devida pelos segurados, incidentes nas remunerações pagas aos segurados empregados a título de
Auxílio-Alimentação sem inscrição no PAT e Abono de Férias, bem como incidentes nas
remunerações pagas a trabalhadores autônomos e a título de pró-labore, no período de 01/1996 a
03/2006, conforme Relatório Fiscal de fls. 100 a 106. A ciência do lançamento ocorreu em
07/12/2006 (fls. 108).
Em sessão plenária de 14/03/2013, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2302-002.395 (e-fls. 03 a 16), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/03/2006
DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO REFERENTE AOS PERÍODOS
COMPREENDIDOS ENTRE 01/2001 A 12/2005. PARCELAMENTO.
De acordo com o art. 5o da Lei no 11.941/09 a opção pelos parcelamentos de que trata
esta lei importa confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito
passivo. Por isso, tendo em vista o parcelamento efetuado em relação aos débitos
compreendidos no período de 01/2001 a 12/2005, conforme requerimento do
contribuinte, não há matéria a ser apreciada por esta Corte.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NFLD. PRAZO DECADENCIAL. CINCO
ANOS. ART. 173, I DO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento exarado na Súmula Vinculante no
8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008, reconheceu a inconstitucionalidade
do art. 45 da Lei no 8.212/91. Incidência do preceito inscrito no art. 173, I do CTN.
Encontra-se atingida pela fluência do prazo decadencial parte dos fatos geradores
apurados pela fiscalização.
RETIRADA DE PRÓ-LABORE: 01/2006 a 03/2006.
Nos termos do art. 8o da Portaria da RFB no 10.875/07, considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Recurso voluntário parcialmente conhecido e, nesta parte, provido parcialmente.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros da Segunda Turma da Terceira Câmara da Segunda Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso e na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para excluir
do lançamento as competências até 11/2000, inclusive, frente à fluência do prazo
decadencial exposto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, nos termos do voto
divergente vencedor. Vencida a Conselheira Relatora, que entendeu aplicar-se o artigo
150, § 4o do Código Tributário Nacional.
Cientificada do acórdão em 17/06/2013 (AR - Aviso de Recebimento de e-fls.
284), a Contribuinte interpôs, em 02/07/2013 (carimbo de e-fls. 286), o Recurso Especial de e-
fls. 286 a 314, com fundamento nos artigos 67 e 68, do Anexo II, do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, visando rediscutir a decadência.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 08/04/2015 (e-
fls. 317 a 320).
Em seu apelo, a Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
- o voto vencedor do acórdão recorrido, ao sustentar a incidência da norma do
artigo 173, inciso I, do CTN, apóia-se na equivocada compreensão de que o pagamento
antecipado parcial no regime do lançamento por homologação, com relação à base de cálculo
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.667 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.011830/2007-99

condizente a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, deve ser averiguado para cada
uma das rubricas pagas pela Contribuinte;
- entretanto, o entendimento sufragado no acórdão recorrido é colidente com
aquele encampado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, que preceitua a aplicação do artigo
150, § 4o, do CTN, nos casos em que o Contribuinte recolhe determinadas rubricas que integram
a base de cálculo identificada pela folha de salários e demais rendimentos do trabalho, deixando,
por outro lado, de recolher outras rubricas, sob o raciocínio de que não teriam natureza salarial,
haja vista a configuração do pagamento antecipado parcial;
- desse modo, a definição do pagamento antecipado parcialmente para efeito de
incidência do prazo de decadência do artigo 150, § 4o, do CTN, com vistas ao regime do
lançamento por homologação, leva em consideração a base de cálculo identificada como a folha
de salários e demais rendimentos do trabalho, e não cada rubrica isoladamente.
Ao final, a Contribuinte pede que seja conhecido e provido o recurso, aplicando-
se, na aferição da decadência, o art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
O processo foi encaminhado à PGFN em 15/04/2015 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 321) e, em 28/04/2015 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 328),
foram oferecidas as Contrarrazões de e-fls. 322 a 327, contendo os seguintes argumentos:
- no caso em apreciação, tem-se que as provas e alegações presentes nos autos de
que, em favor da rubrica objeto do lançamento, não se houve por efetuado qualquer prévio
recolhimento de Contribuições Previdenciárias;
- as importâncias relativas às rubricas remanescentes no lançamento, não contidas
no parcelamento a que se refere a Petição de fls. 253 a 259, datado de 29/12/2009, também não
foram declaradas como fatos geradores de Contribuições Previdenciárias nas GFIP
correspondentes;
- atente-se que tal raciocínio é confirmado pelo fato de a empresa não reconhecer
como base de incidência os valores por ela pagos a seus empregados a título de Auxílio
Alimentação e Abono de Férias concedidos, conforme expressamente defendido em seu Recurso
Voluntário;
- nessa perspectiva, a análise da subsunção do fato concreto à norma de regência
revela que, ao caso em exame, opera-se a incidência das disposições inscritas no inciso I, do art.
173, do CTN.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao recurso.
Distribuído o processo na Instância Especial, o julgamento foi convertido em
diligência à Unidade de Origem, para que esta informasse os pagamentos relativos às
competências anteriores a 01/2001, por meio da Resolução no 9202-000.228, de 21/08/2019 (e-
fls. 330 a 335). Em cumprimento à Resolução, foram juntados aos autos os documentos de e-fls.
339 a 352.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.667 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.011830/2007-99

O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos, portanto deve ser conhecido.
Trata-se do Debcad 37.025.757-0, referente às Contribuições Previdenciárias,
parte patronal e a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (RAT),
bem como a destinada a terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) e a
devida pelos segurados, incidentes nas remunerações pagas aos segurados empregados a título de
Auxílio-Alimentação sem inscrição no PAT e Abono de Férias, bem como incidentes nas
remunerações pagas a trabalhadores autônomos e a título de pró-labore, no período de 01/1996 a
03/2006, conforme Relatório Fiscal de fls. 100 a 106. A ciência do lançamento ocorreu em
07/12/2006 (fls. 108).
No acórdão recorrido, foi reconhecida a decadência até a competência 11/2000,
mediante a aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, considerando-se a inexistência de pagamento
antecipado por parte da empresa, durante o período fiscalizado. A Contribuinte, por sua vez,
pleiteia a aplicação do art. 150, § 4o, do mesmo Código, defendendo a inaplicabilidade daquele
artigo, já que efetuou pagamentos de Contribuições Previdenciárias referentes aos salários e
demais verbas integrantes do salário-de-contribuição.
A matéria em discussão é a decadência, sendo que o litígio envolve apenas as
competências anteriores a 01/2001, conforme declarado pela Contribuinte no Pedido de
Desistência de e-fls. 273 a 279, onde consta expressamente:
Declara, ainda, que renuncia de forma expressa e irrevogável a quaisquer alegações de
direito sobre as quais se funda o aludido recurso, no que se refere aos débitos acima
discriminados, não renunciando as alegações de decadência do direito do Fisco
cobrança relativamente aos débitos correspondentes aos períodos de apuração
anteriores a janeiro de 2001. (grifei)
Sobre o tema, a jurisprudência já foi pacificada, no que diz respeito ao prazo de
cinco anos para efetivação do lançamento, inclusive no que tange às Contribuições
Previdenciárias.
Nesse sentido, por imposição do artigo 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, o
Colegiado deve aderir à tese esposada pelo STJ no Recurso Especial no 973.733 - SC
(2007/0176994-0), julgado em 12/08/2009, que teve o acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.667 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.011830/2007-99

2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Assim, nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do
fato gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Destarte, o deslinde da questão passa necessariamente pela verificação da
existência ou não de pagamento e, mais especificamente, que tipo de recolhimento poderia ser
considerado. No presente caso, a autuação se referiu a valores relativos a Auxílio-Alimentação e
Abono de Férias pagos aos segurados empregados, bem como incidentes nas remunerações
pagas a trabalhadores autônomos e a título de pró-labore, de sorte que é aplicável a Súmula
CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração).
Nesse passo, foi efetuada diligência à Unidade de Origem, que por meio da
Informação Fiscal de e-fls. 339 a 341 e do documento de e-fls. 345/346, confirmou a existência
de pagamentos antecipados, relativos à NFLD em questão, nos períodos de 01/01/1999 a
31/12/2000:
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.667 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.011830/2007-99

3. Em consulta ao sistema de Arrecadação menu recolhimento, conta corrente da
empresa, constatamos recolhimentos em todas competências no período 01/01/1999 a
31/12/2000, no código 2100 (empresas em geral), conforme documentação em anexo.
4. Após análise dos pagamentos efetuados em GPS, no período de 01/1999 a 12/2000,
constatamos que parte dos recolhimentos se referem ao INSS e outra parte a outras
entidades.
Assim, deve ser aplicado o art. 150, § 4o, do CTN. Como a ciência ao sujeito
passivo foi levada a cabo em 07/12/2006 (fls. 108), constata-se que a única competência em
litígio, de 12/2000, fora efetivamente fulminada pela decadência.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e,
no mérito, dou-lhe provimento, declarando a decadência relativamente à competência de
12/2000.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital